Tribunal: TJBA
Processo: 8009502-17.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009502-17.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ROSILENE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA-CORRENTE DA AUTORA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE POR DÉBITO AUTOMÁTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA. OPERACIONALIZAÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO INJUSTA OCORRIDA EM VERBA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRESCINDIBILIDADE DA MÁ-FÉ. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO EARESP 600.663/RS PELO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009502-17.2025.8.05.0103
,

em que é apelante
BANCO BRADESCO SA

e apelado
ROSILENE SANTOS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça